Tribunal: TJMT
Processo: 1010439-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010439-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA – ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDO.

As razões de recurso do banco apelante impugnam os fundamentos da sentença, portanto, não se deve obstar o conhecimento do apelo.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

“Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.” (N.U 1052565-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 14/02/2021).

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cível interpostos pelo
BANCO BMG S/A
, e por HARRISSON BENEDITO RIBEIRO,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais no 1010439-49.2020.8.11.0041, ajuizada por
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO,

que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que o negócio jurídico realizado entre as partes, referente ao cartão de crédito, os juros remuneratórios sejam de 1,50% ao mês, de forma capitalizada, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito e facultou a repetição de indébito de forma simples e atualizada, caso evidenciado pagamento a maior, da data do desconto indevido.

O primeiro apelante, Banco BMG S/A. alega, em síntese, a impossibilidade de revisão de contrato, por ausência de requisitos para tanto. Defende a legalidade das taxas e juros cobrados pela instituição financeira, estando o apelado plenamente ciente dos termos contratados.

Ratifica a inexistência de limitação de juros cobrados pela instituição financeira e não verifica a abusividade nos patamares em que cobrada. Aduz que o cartão de crédito consignado é produto regularmente autorizado, modalidade na qual é garantindo o direito à retenção de até 5% da remuneração para pagamento das compras e saques realizados com a utilização do mesmo.

Consigna que a intervenção do Judiciária deve ocorrer apenas em casos de abuso ou violação de normas, que não é o caso dos autos. Aponta que “além dos saques comprovadamente realizados, à parte Recorrida fora ofertado o cartão de crédito BMG Card, apto a ser utilizado em todo o comércio por meio da bandeira Mastercard”.

Sustenta a ausência de danos materiais, vez que os descontos efetivados ocorreram de forma regular, sendo descabida a devolução pleiteada pelo apelado.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar improcedente o pleito autora.

O segundo apelante,
Harrisson Benedito Ribeiro
relata que o apelado, desde 2011, vem realizando desconto mensalmente que já totalizam 85, a título de cartão de crédito, debitado diretamente de sua aposentadoria, alcançando a quantia de R$ 78.263,81.

Sustenta que além do contrato ser por adesão, foi realizado em documento nominado de forma dúbia em relação à modalidade de serviço, o que é extremamente prejudicial ao apelante, pois possibilita ao apelado “cadastrar em seu sistema uma operação diversa da desejada pelo consumidor, e mais vantajosa a ele”.

Aduz ter sido equivocada a conclusão na sentença, ao indeferir o pedido de alteração do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, de que o saque realizado desnatura a negociação, vez que o valor foi recebido por meio de TED. Alega que inexiste nos autos documento hábil capaz de comprovar que a contratação e autorização para desconto da aposentadoria de cartão de crédito.

Ressalta a ausência de informações claras quanto aos valores contratados, taxas de juros mensal, anula e condições de pagamento. Pugna pela manifestação específica acerca do contrato firmado entre as partes. Destaca a onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa.

Afirma que o ato ilícito perpetrado pelo apelado é evidente, vez que não autorizou descontos em sua aposentadoria na forma em que realizada, causado danos ensejadores de reparação por meio de condenação da instituição financeira em danos morais.

Requesta a repetição de indébito em dobro, ante a flagrante má-fé por parte do apelado.

Nestes termos requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para condenar o apelado a restituir em dobro os valores excedentes descontados do apelante, condenar o mesmo ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus da sucumbência, condenando o banco apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Nas contrarrazões o apelado Harrisson Benedito Ribeiro argui, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, ambos os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso de apelação da parte adversa e a manutenção da sentença na parte em que lhes é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado
Harrisson Benedito Ribeiro
argui a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, por ausência de ataque a decisão recorrida, pugnando pela inadmissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A.

Entretanto,
denota-se que o apelo impugna especificamente as razões de decidir quanto a redução da taxa de juros e a impossibilidade revisão do contrato, atos realizados pela sentença, assim, não se deve obstar o conhecimento do apelo.

Ante a exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando a instituição financeira a contratação regular do cartão de crédito consignado, sendo legais e de conhecimento do apelado seus termos, portanto, não passíveis de revisão e alteração. Já o consumidor defende a ausência de contratação nos termos postos pelo banco, ilegalidade dos descontos em sua aposentadoria a título de cartão de crédito, má-fé ensejadora de restituição em dobro e a existência de dano moral indenizável.

A ação foi proposta por Harrisson Benedito Ribeiro, pleiteando a limitação da taxa de juros do contrato firmado entre as partes em 1,50% a.m. não capitalizada, restituição em dobro dos valores excedentes e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão de verificar que os descontos em sua aposentadoria não se findavam e aumentavam mês a mês.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil e determino
que o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito os juros remuneratórios sejam de 1,50% ao mês, de forma capitalizada, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito.
Faculto a repetição de indébito de forma simples e atualizada caso evidenciado pagamento à maior, da data do

desconto indevido.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. (ID. 63766977 - Pág. 6/7).

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia da Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para Desconto em Folha (ID. 63766952 - Pág. 1/5) celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que se mostra dúbio, ensejador de erro na espécie de produto, de fato contratado.

O Banco/apelante se limita à defesa da legalidade do débito referente ao contrato de adesão de uso de cartão de crédito BMG Card e o débito a ele inerente, contudo, consiste em meras ilações, despidas de conteúdo probatório.

Denota-se do documento que há apontamento do valor liberado, valor de parcela, data do primeiro e do último vencimento, fazendo o consumidor crer que se trata apenas de empréstimos consignado, mas, mais a frente aponta valor passível de consignação referente à cartão de crédito, sem maiores esclarecimentos, o que conduz à conclusão de que não houve sua expressa anuência.

Portanto, tem-se que o apelado assinou o referido documento tendo a certeza de que se tratava de contrato de empréstimo consignado (com desconto em sua folha de pagamento), com juros bem mais baratos que os praticados por cartões de crédito.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes, posto que apresenta nominação dúbia acerca do produto a ser contratado e sem a expressa menção de “Cartão de Crédito Consignado”.

Diante do exposto, não há outra conclusão, de que o apelado foi iludido pela Instituição Financeira, posto que o contrato firmado tem todas as características de um empréstimo normal.

Em que pese o banco colacionar faturas referentes ao cartão, a autor/apelado afirmou nunca ter recebido referido cartão, bem como não efetuou o desbloqueio, não observando se ainda qualquer compra realizada com o citado cartão de crédito.

Ora, caberia ao Banco apelante a prova do envio do cartão e o desbloqueio do mesmo pelo Apelado, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Soma-se a isso, o fato de que o valor contratado pela parte apelada foi disponibilizado via TED (ID. 637669670) e não por meio de saque com cartão de crédito.

Diante do exposto, resta claro que o apelado, de fato, não buscou a contratação de cartão de crédito consignado, mas apenas e simplesmente empréstimo consignado, que possui inclusive taxa de juros menor, por ser o recorrida Servidor Público.

Assim, merece ser mantida a sentença que determinou que o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito os juros remuneratórios sejam de 1,50% ao mês, de forma capitalizada, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito, nos termos consignados na sentença.

Quanto à insurgência do autor ora apelante, acerca da repetição de indébito em dobro, tem-se que não merece prosperar, uma vez que reservada aos casos em que verifica da má-fé.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO BMG S. A., CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE RUBENS DIAS DA SILVA PREJUDICADO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1052565-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 14/02/2021).

No que tange ao pedido de condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais suportados, importante destacar que a cobrança indevida por si só não gera dano moral, não sendo demonstrado pelo autor/apelante que suportou dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fugiu à normalidade.

Acerca do tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.” (N.U 1049139-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Desse modo, os argumentos tecidos em ambas as razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a parcial procedência do pleito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos,

para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021